Tribunal: TCU
Processo: 022.892/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou as contas dos recorrentes irregulares, com condenação em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelas empresas Álya Construtora S.A. e Galvão Engenharia S.A. (em recuperação judicial) em face do Acórdão 1652/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão às embargantes.